Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 978/2021-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 525/2021-TCU-Plenário (peça 67), por meio do qual esta Corte de Contas proferiu decisão de mérito no âmbito da presente denúncia. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 016.756/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.